Tribunal: STF
Processo: HC 185860
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGOS 33 LEI 11.343/2006 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o processo está tramitando de forma diligente e, conforme se verifica da narrativa da Juíza e da Corte a quo, o atraso verificado entre a prolação da sentença condenatória e o envio dos autos ao Tribunal de Justiça ocorreu em razão da oposição dos embargos de declaração, da renúncia do advogado na representação do corréu, bem como da inércia desse na indicação de novo patrono, circunstâncias afetas à atuação da defesa”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.